Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-42.2023.8.11.0020
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000711-42.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THAYNARA PANIAGO GONCALVES - CPF: 054.619.941-05 (APELANTE), ALAYNE DUARTE ALVES SOUZA DE ANICESIO - CPF: 060.052.071-48 (ASSISTENTE), IZADORA DUARTE ALVES DE SOUZA ANICESIO - CPF: 084.060.231-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito doméstico. Absolvição.
Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova
.

Dano moral mantido.
Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou
a
apelante à pena de 1 ano de reclusão,
em
regime aberto,
e ao pagamento de R$ 1.302,00 a título de danos morais,

pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13º, do CP)
.
A
apelante requer
a absolvição

ou, subsidiariamente,
exclusão da indenização mínima
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se
é possível a
absolvição da apelante por legítima defesa ou agressões recíprocas; (
ii
) definir se é cabível a fixação de valor mínimo a título de danos morais em caso de violência doméstica
.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e autoria do crime de lesão corporal encontram-se comprovadas por laudo pericial
e
prontuário médico,
que atestam as lesões sofridas
e, sobretudo, pelos
depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por
declarações de
testemunhas
/informantes.

4. Incabível a alegação de absolvição por existência de
agressões recíprocas
, seja por carência de prova nesse sentido, seja pela
desproporcionalidade d
e eventual
reação
da acusada, estando
ausentes os requisitos da legítima defesa
e vedada a compensação de culpas no Direito Penal.

5.
É cabível a fixação de valor mínimo a título de danos morais em casos de violência doméstica contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica ou indicação de valor.

IV. Dispositivo

6
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 129, § 13º; CPP, art. 387, IV; CP, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018 (Tema 983); STJ,
EDcl
no
AREsp
2.319.586/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 18.2.2025; TJMT, AP 1011940-25.2022.8.11.0055, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 29.8.2023; TJMT, AP 1001102-73.2023.8.11.0027, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 13.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a

contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara

da Comarca de
A
lto Araguaia
/MT, nos autos da
A
ção
P
enal n
.

1000711-42.2023.8.11.0020
, na qual
a
apelante
foi condenad
a
à pena de
1

ano de reclusão
,

em
regime aberto
, e ao pagamento de
R$ 1.302,00 (mil
,
trezentos e dois reais) a título de dano mora
l,
pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §

13º,

do C
ódigo
P
enal
)
.

Nas razões recursais,
a Defesa
pleiteia a

absolvição, sob
a alegação d
e atipicidade da conduta,
por
agi
r
em legítima defesa
, além da existência de agressões recíprocas.
S
ubsidiariamente,
o afastamento da indenização mínima fixada por carência de recursos financeiros e por ausência de prova do prejuízo sofrido

(Id 2
58316737
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Ministério Público

pugna pelo
não
provimento

do recurso

(Id
2
58316740
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se
pelo

parcial

provimento

do apelo
defensivo
, a fim de afastar a indenização fixada

(Id
2
68876275
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se dos autos que
a
apelante
foi condenad
a

pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §
13º,
do CP),
em contexto de violência doméstica,
pois, no dia
9 de abril de 2023,
no
período da manhã, na
r
ua General Osório, n
.
712,
no b
airro Atlântico,
em
Alto Araguaia/MT,
a apelante
, por razões de condição de sexo feminino (em âmbito de relação doméstica), ofendeu a integridade corporal da Izadora, sua namorada.

Convém trazer a dinâmica fática exposta na denúncia:

“
Segundo se apurou, na data dos fatos, após passarem a noite juntas em um evento festivo, indiciada e vítima se dirigiram à feira municipal e, no local, Izadora foi abordada por um rapaz, fato que enciumou a denunciada.

Pouco tempo depois, quando já se encontravam na residência da denunciada, a ofendida relatou o desejo de ir embora, momento em que foi impedida por Thaynara, que trancou a porta do quarto e se apossou da chave.

Na sequência, enquanto a vítima tentava pegar a chave do quarto, a denunciada desferiu um tapa em seu rosto, a empurrou contra a cama, pisou no seu maxilar, mordeu sua orelha direta e, por fim, passou a lhe agredir com unhadas, causando-lhe as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial
”
(Id
258316678
).

Contextualizado o fato, passa-se à análise
do
s

pedidos.

I – Da absolvição:

A Defesa sustenta
, inicialmente,

que
a
apelante deve ser absolvid
a

sob o argumento de que houve agressões mútuas
, de modo que não há certeza sobre a intenção dolosa da apelante ou se
agiu em legítima defesa
.

Argumenta
que a
“
prova colacionada aponta para um cenário de desentendimento mútuo, com ânimos exaltados e agressões recíprocas
”
.

Com a detida análise dos elementos de prova produzidos
, verifico que a
pretensão absolutória

não
comporta provimento
.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo

Boletim de Ocorrência (I
d
2
58316652
)
, Prontuário Médico (Id 258316652 – p. 45)
e pelo
Mapa Topográfico para localização das lesões
(I
d
2
58316652 – p. 28
)
.

Quanto à autoria, as provas produzidas nos autos são suficientes para
amparar a condenação.

A vítima
prestou declarações uníssonas e coesas em ambas as fases processuais. Na Delegacia, ela apresentou a seguinte versão
:

“
mantém um relacionamento homoafetivo com THAYNARA PANIAGO GONÇALVES, há aproximadamente 01 ano; QUE, na data de hoje, 09/04/2023, no período da manhã, se encontrava na companhia de sua convivente, após terem passado a noite juntas, em alguns eventos festivos; QUE, por volta das 06 horas, foram a feira, quando ela (declarante) foi abordada por um rapaz, fato que sua convivente, mostrou não ter gostado, inclusive questionou a atitude do
mesmo;QUE
, mesmo diante de tal fato, ocasionado pela atitude do rapaz, THAYNARA, naquele momento,
não se mostrou chateada com ela (declarante); QUE juntas foram para casa de THAYNARA, quando ao entrarem no quarto, THAYNARA se mostrou estressada, "brava", quando questionou se ela (declarante) havia dito alguma coisa; QUE, diante da negativa da declarante, que não havia comentado nada, THAYNARA, que já estava deitada na cama com a declarante, se voltou para o canto da cama, quando a declarante mencionou que iria embora, já que ela (THAYNARA) estaria estressada; QUE, diante de tal afirmação, por parte da declarante, em deixar a residência, THAYNARA se levantou e tentou impedir sua saída, trancando a porta e retirando a chave; QUE, a declarante na busca de retirar a chave, que estava na posse de THAYNARA, passaram se agredirem, mutuamente, quando recebeu uma tapa no rosto; QUE, como forma de revide proferiu

outro tapa contra o rosto de THAYNARA, momento, que intensificaram a luta corporal, quando THAYNARA a empurrou contra a cama, pisou sobre o seu maxilar, mordeu sua orelha direita e unhou o seu pescoço; QUE, a declarante pedira, por várias vezes, que THAYNARA parasse de agredi-la, porque apenas queria ir embora para sua residência; QUE, a declarante se oportunizou que THAYNARA voltara a colocar a chave na fechadura, quando abriu a porta e deixou o local, correndo para o quarto da mãe de THAYNARA, a senhora SORAYA; QUE THAYNARA insistiu em segui-la até o quarto de sua mãe, porém, diante dos pedidos da senhora SORAYA, para que parassem de brigar, THAYNARA retornou para o seu quarto
”
(Id

2
58316652
).

Em
J
uízo, a vítima manteve a versão apresentada,
no sentido de que
ela e a apelante se desentenderam e, por isso, decidiu ir embora da casa
da ré
,
porém,
esta
trancou a porta e pegou a chave.
Em vista disso, ao
tent
ar
pegar a chave das mãos da
apelant
e,
sofreu
um tapa
em seu
rosto
, e, quando tentou de defender revidando o tapa, a acusada
passou a agredi-la com
puxões de cabelo,
“
unhadas
”
, além de derrubá-la no chão e morder sua orelha.

Essas foram as declarações
:

“(...)

que estavam

bebendo desde manhã; que chegaram na casa de Thaynara e, por algum motivo que não se

lembra, Thaynara deitou no canto da cama, como se estivesse brava com ela; que como já tinha

amanhecido, decidiu ir embora para casa e quando foi sair Thaynara levantou e tirou a chave da

porta; que após retirar a chave, Thaynara deitou na cama; que foi tentar pegar a chave, momento

em a denunciada desferiu um tapa em seu rosto; que ficou paralisada, mas em seguida revidou o

tapa; que Thaynara foi para cima dela, puxou seu cabelo, jogou-a no chão, mordeu sua orelha,

deu unhadas; que na época do fato namoravam, não se recorda quanto tempo; que foi um

relacionamento longo; que foi a primeira vez que Thaynara foi agressiva, mas em relação à fechar

a porta a impedindo de sair, já tinha acontecido outras vezes; que depois do fato terminaram o

relacionamento; que a agressão aconteceu no quarto, então estava somente as duas; que a mãe

de Thaynara estava em casa, em outro cômodo; que assim que conseguiu sair do quarto, foi

correndo para o quarto da mãe de Thaynara; que tinha mais ou menos 01 (um) ano que estavam

juntas; que Thaynara não morava em Alto Araguaia/MT, morava em Jataí/GO; que se viam nos

finais de semana, feriados, às vezes durante a semana; que nunca foi para Jataí/GO visitar

Thaynara; que tinham bebido, mas já fazia um tempo, que não acha que estavam embriagadas;

que revidou o tapa e tentou tirar Thaynara de cima dela; que no contexto do início da situação,

Thaynara não disse para ela que seria inadequado sair embriagada de casa

”
(trechos extraídos da sentença – Id
258316717
)
.

Não bastasse a palavra harmônica da ofendida, verifica-se dos autos
os depoimentos de testemunhas/informantes, que
confirmaram que a vítima apresentava
lesões visíveis
, corroborando sua versão do fato.

A irmã da vítima,
Alayne
, relatou
que sua irmã lhe contou que havia sido agredida por sua namorada
(apelante)
, por motivo de ciúmes
, sendo que quando
encontrou a vítima pessoalmente
avistou
que ela apresentava hematomas no pescoço, rosto e orelha.

O
p
olicial
m
ilitar
que atendeu a ocorrência,
R
eginaldo,
declarou que a vítima estava com alguns arranhões de unha no pescoço e demais locais, causados pela apelante, conforme relatado pela própria vítima. Afirmou ainda que
a apelante
confirmou que teve essa briga com a vítima e que deu um tapa
em seu rosto.

Não obstante a negativa de autoria, consta que a própria apelante
confirmou que trancou a porta de seu quarto para a vítima não ir embora e que, por ser mais forte fisicamente, conseguiu se sobrepor, causando arranhões e mordida na vítima

(Id 2
58316652 e Id 258316713
).

Impende consignar que
o Mapa Topográfico e o Prontuário Médico
juntados
aos autos demonstram que a vítima apresentava arranhões, escoriações e hematomas
em várias regiões,
na face, orelha, pescoço e nos braços, corroborando, assim,
sua versão do fato.

Em contrapartida,
a apelante também foi submetida a exame pericial, no entanto, segundo

o

p
erito
nomeado

“
não consta lesões
”
(Id 258316652 – p. 26)
, o que
descredibiliza
a tese defensiva de agressões mútuas.

Nesse particular, conquanto a Defesa alegue que houve

agressões
recíprocas
,
destaco
que, no Direito Penal, não se admite a compensação de culpas.
Desse modo, m
esmo que tenha havido agressões
mútuas
, a desproporcionalidade da reação d
a
apelante, evidenciada pelas lesões
constatadas na perícia
, afasta a possibilidade de reconhecimento da
alegada
legítima defesa.

Importante ressaltar a respeito da
legítima defesa
que
, para o reconhecimento dessa excludente de ilicitude, é necessário que estejam presentes
, cumulativamente,
os requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam: a) agressão injusta, atual ou iminente; b) direito próprio ou alheio; c) uso moderado dos meios necessários; e d) elemento subjetivo consistente n
a intenção de se defender
.

No contexto exposto,
observa-se que a vítima afirmou nas duas fases processuais ter sofrido
agress
ões
por parte d
a
apelante,
resultando várias lesões,
bem como sua versão do fato encontra amparo na
s
prova
s documental e
oral colhida
s
.

É cediço que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

A propósito
:

“
Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova
capaz de desmerecer o relato.
”
(TJMT
, AP
0000683-18.2015.8.11.0038
,
Rel. Des. Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, j.
13.11.2023)
.

Portanto, diante do conjunto probatório robusto e harmônico, não há como acolher a
pretensão absolutória.

Nesse sentido
:

“
Inviável a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas,

quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar que ele agiu

com dolo na produção do resultado lesivo. Ainda mais se corroborado

por outras provas orais e laudo pericial que comprovam as lesões

corporais perpetradas, sobretudo quando não demonstrado que o réu

agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa e que a

vítima deu início às agressões
.”
(TJMT, AP
1011940-25.2022.8.11.0055
,
Rel. Des.

Paulo da Cunha
, Primeira Câmara C
riminal
, j.
29.8.2023
).

Assim
, impõe-se
conservar a condenação d
a
apelante
.

II – Da indenização mínima:

Subsidiariamente,
a Defesa
pugna pelo
“
afastamento da indenização em favor da vítima, em virtude da ausência de condições financeiras
”
por parte da apelante, bem como diante da

“
inexistência de provas produzidas na instrução criminal acerca da veracidade do prejuízo sofrido
”
.

Sem razão
, contudo.

O
ju
iz
de primeiro grau fundamentou nesse ponto:

“
No concernente à reparação de danos, o art. 387, inciso IV, do CPP, estabelece que nas sentenças penais
condenatórias será fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal. No caso dos autos, trata-se de violência doméstica perpetrada contra a mulher, os danos são in
re

ipsa
, ou seja, presumido em razão da natureza do abalo.

Posto isso, estabeleço o valor de 01 (um)
salário mínimo
vigente na época dos fatos, equivalente ao montante de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais) a título de danos morais em favor da ofendida.
”
(Id 258316717).

No caso
, c
onstata-se da exordial acusatória que o Ministério Público formulou pedido expresso de fixação de
valor

indenizatório mínimo, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo

Penal
(
Id 258316678).

A Corte Superior
pacificou
o seguinte entendimento, no Tema 983:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”
(R
Esp n. 1.675.874/MS,
Rel. Min.
Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção,
j.
28
.
2
.
2018
).

Convém elucidar que, embora a Terceira Seção do STJ, no julgamento do
REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
21
.
11
.
2023

(apontado pela PGJ)
,
tenha modificado parcialmente sobre a incidência de dano moral, no sentido de que
a definição de um valor mínimo para a reparação de danos

“
(I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia”
, há que se atentar que esse novo regramento
não se aplica aos casos de violência doméstica
.

Em outras palavras, no âmbito das relações domésticas e familiar contra a mulher não é necessário a indicação do valor pretendido para reparação mínima, bastando pedido expresso na denúncia.

Assim orienta o STJ:
“A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983 do STJ”

(
EDcl
no
AREsp
n. 2.319.586/SC,
Rel. Min.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j
.
18
.
2
.
2025
).

A propósito:

“III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ, no Tema 983, permite a fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, ainda que não especificada a quantia.
4 .
O pedido de indenização constou expressamente na cota introdutória, o que satisfaz o requisito legal de pedido expresso.”

(STJ
,

AgRg
no REsp: 2006185
/
MS,
Relª
. Minª.
Daniela Teixeira, Quinta Turma,
j. 16.10.2024
)
.

Nesse mesmo sentido,
este Tribunal firmou a seguinte tese de julgamento:
“A indenização por danos morais na violência doméstica é devida independentemente de comprovação específica do dano”
(TJMT, AP
1001102-73.2023.8.11.0027,
Rel. Des.
Lidio Modesto
d
a Silva F
ilho
, Quarta Câmara Criminal,
j.
13
.
6
.
2025
).

Dessa forma,

mostra-se suficiente

a existência de pedido expresso na denúncia de fixação de reparação mínima do dano causado, sendo despicienda a indicação do valor ou mesmo instrução probatória específica.

Na presente hipótese
, houve pedido expresso do órgão acusatório e
o
magistrad
o
de origem fixou valor razoável e proporcional de
R$ 1.302,00 (mil
,
trezentos e dois reais)
,
motivos pelos quais não merece reforma.

De toda sorte, se
o valor indenizatório por dano moral guarda estrita relação com a extensão dos danos sofridos pela vítima, mostra-se inviável a sua redução, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução
(TJMT, AP
1002905-17.2021.8.11.0042,
Rel. Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j.
13
.
6
.
2025
).

Logo, deve ser mantida a indenização fixada a título de dano moral.

Por tais considerações, de rigor a manutenção da condenação nos termos em que fixada.

Pelo
exposto,

em
diss
onância

d
o parecer da
PGJ
,
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025